Tribunal: TJSP
Processo: 1049666-43.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente "in itinere" – Lesões nos joelhos e no pé do obreiro e problemas psiquiátricos – Concessão de benefício – Perícia médica psiquiátrica não realizada – Ação julgada improcedente – Laudo judicial que é prova imprescindível ao desfecho da causa – Inteligência dos princípios da economia processual e da celeridade da prestação jurisdicional – Processo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente "in itinere" – Lesões nos joelhos e no pé do obreiro e problemas psiquiátricos – Concessão de benefício – Perícia médica psiquiátrica não realizada – Ação julgada improcedente – Laudo judicial que é prova imprescindível ao desfecho da causa – Inteligência dos princípios da economia processual e da celeridade da prestação jurisdicional – Processo anulado, a partir da sentença, inclusive, retornando-se os autos à origem para a realização da prova faltante – Recurso provido para esses fins.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049666-43.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
KELLY PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049666-43.2016.8.26.0114 -Voto no 37.620 – mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.620
Apelação Cível no 1049666-43.2016.8.26.0114 Campinas.
Apelante: Kelly Pereira dos Santos (AJ).
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente
“in itinere”
Lesões nos joelhos e no pé do obreiro e
problemas psiquiátricos Concessão de benefício Perícia
médica psiquiátrica não realizada
Ação julgada
improcedente Laudo judicial que é prova imprescindível
ao desfecho da causa
Inteligência dos princípios da
economia processual e da celeridade da prestação
jurisdicional
Processo anulado, a partir da sentença,
inclusive, retornando-se os autos à origem para a realização
da prova faltante Recurso provido para esses fins.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Kelly Pereira
dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
alegando que está com suas condições de trabalho comprometidas em
virtude de ter sido vítima de tentativa de estupro quando se dirigia da sua
casa para o trabalho e ter sofrido em razão disso lesões nos joelhos e nos
pés e problemas psiquiátricos, motivo pelo qual postula a concessão de
benefício pertinente ao dano suportado (fls. 01/27).
A r. sentença de fls. 249/253, proferida em 10 de agosto
de 2020, cujo relatório se adota, julgou improcedente a ação, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049666-43.2016.8.26.0114 -Voto no 37.620 – mp
3
condenação da autora quanto aos ônus da sucumbência, em razão da
isenção prevista no parágrafo único, do art. 129, da Lei no 8.213/91.
Apela a vencida em busca da inversão do julgado,
requerendo, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência, a
fim de que seja realizada a perícia médica por especialista em psiquiatria,
além de, no mérito, insistir no pedido formulado na inicial (fls. 258/271), sem
contrarrazões (certidão de fl. 278).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pela obreira e
passo a analisar o seu mérito.
No mais, acolho a matéria preliminar levantada pela
segurada em suas razões recursais, para anular o processo, a partir da
douta sentença, inclusive, encaminhando os autos à origem, a fim de que
seja realizada a perícia pelo especialista em psiquiatria.
Com efeito, a finalidade da presente demanda é o
restabelecimento de “auxílio-doença acidentário” ou a concessão da
“aposentadoria por invalidez” ou do “auxílio-acidente”, em razão de estar a
autora acometida por várias moléstias, inclusive, problemas psiquiátricos.
Ocorre que a perícia realizada nos autos às fls. 149/170,
bem como seus complementos de fls. 195 e 220, foi elaborada unicamente
em relação às lesões nos pés, joelhos e outras, sendo certo que o perito
não tratou dos problemas psicológicos/psiquiátricos, de maneira que não foi
realizada a perícia médica quanto a esses últimos males e que é conclusiva
para o desfecho da demanda no presente caso, consubstanciando-se prova
imprescindível para o fim de se aferir o eventual nexo causal e a real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049666-43.2016.8.26.0114 -Voto no 37.620 – mp
4
condição de saúde da autora.
Ademais, pelo que consta da inicial, os problemas
psicológicos/psiquiátricos se deram por consequência do acidente narrado
(fls. 01/27).
Assim sendo, a fim de se apurar o eventual nexo causal e
a real situação de saúde atual da obreira, o processo fica anulado, a partir
da douta sentença, inclusive, determinando-se o retorno dos autos à vara de
origem, para que sejam realizadas as diligências necessárias e feita a
perícia médica com psiquiatra.
Ante o exposto, para os fins consignados, DOU
provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator